Tribunal: STF
Processo: HC 82705
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. COMPETÊNCIA.
A jurisprudência do Tribunal é
 no sentido de que a competência para decidir sobre pedido de
extensão é do órgão jurisdicional que concedeu o benefício ao
co-réu. Precedentes.
Nulidade do julgamento do STJ que também não
tinha competência para examinar a extensão de benefícios.
Concessão de habeas corpus de ofício.